Tribunal: TJSP
Processo: 1127428-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais. Feito extinto por falta de recolhimento das custas processuais. Elementos dos autos que corroboram a declaração de pobreza apresentada. Extinção afastada. Recurso provido.